Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALICE DE PAULA SILVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 45903365, ADRIANO DE PAULA ROCHA e ANA LÚCIA DE PAULA ROCHA, noticiam o óbito da sua genitora e credora primitiva e requerem a habilitação, com a substituição do polo ativo da demanda, para recebimento do respectivo quinhão de 50% (cinquenta por cento) para cada postulante, nos termos da escritura pública de inventário que acompanha a petição. Intimado, o Distrito Federal conservou silêncio (ID 46967407). É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 45903365, pois em consonância com os termos da respectiva escritura pública de inventário (ID 45903366, pgs. 7/14), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Em consequência, expeça-se requisição retificadora contendo os nomes e o valor do crédito de cada sucessor, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha do espólio de Alice de Paula Silveira (ID 45903366, pgs. 7/14), sem a necessidade de atualização do montante (ID 31722223). Após, encaminhe-se à COORPRE para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador